Tribunal: TJDFT
Processo: 0712700-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0712700-63.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE PALMA FREITAS AGRAVADO: ALEX MARQUES DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Recebo o recurso no efeito devolutivo. Intome-se o agravante. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Brasília, 30 de abril de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora